Tribunal: STF
Processo: ARE 1390663
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-29
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA RG Nº 660). REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão das Primeiras Câmaras Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. EX-GESTOR. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 50/2017 DO TCE. ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA ELISÃO DO DANO. PROCESSO ADMINISTRATIVO PRELIMINAR. NÃO OBSERVÂNCIA. NÃO SUPRIMENTO DA EXIGÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA DE ACORDO COM PARECER MINISTERIAL PARA SUSPENDER O PROCESSO DE ABERTURA DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS CONTRA O IMPETRANTE.” (e-doc. 3, p. 2-3).



    2. No recurso extraordinário, movido com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente alega violação ao art. 5º, inc. LV, da Constituição da República, pugnando pela anulação do acórdão recorrido. Discorre que a fase anterior à instauração da Tomada de Contas Especial dispensa as garantias do contraditório e da ampla defesa, que somente serão exercidas por ocasião do procedimento propriamente dito. Assevera que as garantias do devido processo legal ocorrem na fase externa da Tomada de Contas Especial, quando é realizada a autuação do processo junto ao Tribunal de Contas respectivo. Requer “o regular processamento da Tomada de Contas Especial relativa ao Convênio nº 004/2014-CPL/SEDIN, com a consequente denegação da segurança pleiteada pelo Impetrante, ora Recorrido.” (e-doc. 4).



    3. O Tribunal de origem entendeu pela inadmissibilidade do recurso extraordinário, “quanto à alegada contrariedade ao art. 5º, LV, da CF, percebo a impossibilidade de apreciação pela Corte Suprema, já que a verificação acerca da ciência dos atos do procedimento realizado exige revolvimento do conjunto probatório dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário, nos termos do enunciado na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal [2] . Feitas tais considerações, entendo que não merece ser admitido o recurso extraordinário.” (e-doc. 5, p. 4).



    É o relatório. 



    Decido.



    4. De plano, quanto à alegação de violação ao art. 5º, inc. LV, da CRFB (contraditório e ampla defesa), aponto que este recurso extraordinário não teria chances de êxito. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 07/06/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do Rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    5. Acrescento, ainda, que não ficou configurada ofensa direta à Constituição da República. Ademais, é inquestionável o fato de que, para aferir os embasamentos elencados pelo Tribunal a quo e a respectiva decisão quanto à temática do presente caso, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos. Extraio, ainda, do voto condutor do acórdão recorrido, trecho que ressalta os aspectos fático-probatórios que conduziram aquele julgamento, os quais, como dito, são insuscetíveis de revolvimento na seara extraordinária:



    “(...) O cerne da controvérsia está relacionado à observância dos princípios da ampla defesa e contraditório, em decorrência de ausência da intimação do Impetrante para apresentar defesa ou se manifestar diante do prazo de 20 (vinte) dias para devolução do valor de R$ 4.179.539,04 (quatro milhões cento e setenta e nove mil quinhentos e trinta e nove reais e quatro centavos) decorrente da abertura de tomadas de contas especial. 



    É sabido que à Administração Pública impõe-se o respeito ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, previsto expressamente no art. 5º do texto constitucional, nos seguintes termos: 



    Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) 



    LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal; 



    LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; (...) 



    Além disso, a Lei nº 9.784/99 traz em seu art. 2º os princípios que regem a atuação administrativa, assim estabelecendo: 



    Art. 2º A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.



    Assim, padecerá de ilegalidade a atuação da Administração Pública que não observar os mencionados princípios. 



    Portanto, a atividade administrativa deve ser pautada pelo respeito a essas garantias previstas na Constituição Federal, sob pena de ser considerada ilegal ou abusiva. 



    In casu, os elementos constantes dos autos indicam que o Impetrante, de fato, não foi devidamente intimado para se manifestar na referida auditoria, na verdade, sequer aparecer como agente público auditado. 



    Assim, restou sobejamente provado nos autos que o Impetrante não foi intimado de maneira correta, posto que o ofício encaminhado para indicação do local onde estavam os móveis não restou suficiente para suprir a exigência de notificação bem como sem constar o prazo para defesa. 



    Pelo exposto e de acordo com o parecer ministerial, concedo a segurança para suspender o processo de abertura de Tomadas de Contas Especiais contra o Impetrante, em virtude relacionada ao CONVÊNIO 004/2014 - CPL/SEDINC celebrado com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento, da Indústria e Comércio (SEDINC), tendo como objeto Programa de Desenvolvimento Industrial de Pinheiro e Entorno –PRODIPE. 



    É como voto.”(e-doc. 3, p. 5-6 ; grifos acrescidos).



    6. Assim, em minha visão, somente pela análise do quadro fático-probatório especialmente delineado no caso, seria possível concluir de forma diversa daquela definida pela Corte a quo, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    7. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes jurisprudenciais da Segunda Turma do Pretório Excelso:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU). TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU IRREGULARIDADE. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA N. 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N. 279 E 454 DA SÚMULA DO SUPREMO. 



    1. A questão da suposta inobservância dos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório não tem repercussão geral, uma vez configurada ofensa meramente reflexa à Carta da República (Tema n. 660/RG). 



    2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem - quanto à ausência de identificação dos alegados vícios de nulidade no procedimento administrativo conduzido pelo Tribunal de Contas da União - demandaria o reexame de provas e a interpretação de cláusulas editalícias. Incidência dos verbetes n. 279 e 454 da Súmula do Supremo. 



    3. Agravo interno desprovido.”



    (ARE nº 1.387.846-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 20/03/2023, p. 18/04/2023).



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PREFEITO. IRREGULARIDADE NA EXECUÇÃO DE CONVÊNIO. APLICAÇÃO DE MULTA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral).



    2. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 



    3. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 



    4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (RE nº 1.362.757-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 28/03/2022, p. 25/04/2022; grifos acrescidos).



    8. Com o mesmo entendimento sobre o tema em discussão, menciono ainda as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.397.928/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 08/09/2022, p. 13/09/2022; ARE nº 1.413.024/CE, Rel. Min. Presidente, Rosa Weber, j. 09/12/2022, p. 13/12/2022; ARE nº 1.397.150/MT, Rel. Min. Edson Fachin, j. 25/10/2022, p. 04/11/2022; e ARE nº 1.400.981/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 28/09/2022, p. 04/10/2022.



    9. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Por se tratar, na origem, de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC (enunciado nº 512 da Súmula do STF e art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de abril de 2023. 



Ministro ANDRÉ MENDONÇA 



Relator